Tribunal: TJPA
Processo: 0814501-72.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814501-72.2022.8.14.0006

APELANTE: HELBERT JAIME DANTAS MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade por violação de domicílio afastada. Condenação mantida. Redimensionamento, de ofício, da pena-base. Fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado mantida em 1/3 (um terço). Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 389 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi ilícito por ausência de fundadas razões; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou autoriza a desclassificação para porte para consumo pessoal; (iii) saber se houve equívoco na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito em crime permanente, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do Tema 280 do STF. Denúncia específica corroborada por diligência policial e apreensão de 93 porções de cocaína no interior da residência evidenciam justa causa para a medida.

4. A materialidade está comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo. A autoria decorre dos depoimentos coerentes dos policiais e das circunstâncias da prisão em flagrante. A quantidade e forma de acondicionamento da droga demonstram destinação mercantil, inviabilizando absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

5. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime mostrou-se inidônea, por fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal e da Súmula nº 17 do TJPA.

6. Mantida a fração de 1/3 relativa ao tráfico privilegiado, pois a quantidade e natureza da droga não foram consideradas na primeira fase da dosimetria, inexistindo bis in idem. Pena redimensionada para 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, preservada a substituição por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Redimensionamento da pena realizado de ofício.

Tese de julgamento
: “1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando precedido de denúncia específica corroborada por diligência policial que evidencie fundadas razões de flagrante delito em crime permanente. 2. A quantidade e forma de acondicionamento da droga constituem elementos idôneos para demonstrar a destinação mercantil. 3. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, vedada a utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal. 4. Não há bis in idem na valoração da natureza e quantidade da droga na terceira fase da dosimetria quando não consideradas na primeira.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e art. 93, IX; CP, arts. 44 e 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HELBERT JAIME DANTAS MEDEIROS em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou
à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
substituída por
duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) No dia 03 de agosto de 2022, por volta das 16h00min, o ora Denunciado guardou, para tráfico, e vendeu a ilícita droga conhecida por “Cocaína”, delito consumado em residência particular, na Rua São Jorge, área intitulada “Buraco Fundo”, bairro Quarenta Horas, Ananindeua, Pará.

De acordo com as informações do Inquérito Policial nº 00004/2022.100679-9, na data referida, policiais militares com atuação no município de Ananindeua estavam trabalhando no policiamento ostensivo, utilizando a viatura VTR 0610, quando receberam uma denúncia via aparelho funcional, sendo que lhes foi informado acerca de um indivíduo que detinha uma motocicleta vermelha, o qual estava traficando drogas ilícitas em frente à residência localizada na Rua São Jorge, nº 936, Nova Vida-Buraco fundo, Bairro 40 horas, neste município.

Em virtude da denúncia, houve que a guarnição se dirigiu ao indicado local, oportunidade em que visualizaram referida motocicleta vermelha, veículo parado em frente à residência informada na denúncia. Em ato contínuo, obtida a autorização para ingresso ao imóvel mediante documento firmado - ID 73315173, ocorreu que passaram a diligenciar objetivando a averiguação quanto a veracidade da denúncia.

Assim, em diligências de buscas no imóvel, ocorreu que foi encontrado pela polícia militar dentro de uma máquina de lavar o total de 93 (noventa e três) petecas contendo substâncias entorpecentes, indagando-se logo em seguida o acusado a respeito do material ilícito. No curso da entrevista, foi afirmado pelo réu que de fato as guardava, para venda, e vinha comercializando as referidas substâncias, ressaltando, inclusive, já ter vendido pelo valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) 03 (três) petecas de cocaína.

No ensejo, em face de sua ilícita conduta, o denunciado restou preso em flagrante delito e submetido às formalidades do procedimento legal perante a autoridade policial responsável, lavrando-se o respectivo auto. Cabe destacar que ao ser ouvido no curso do procedimento policial - Auto de qualificação e interrogatório de ID 73315173 - pág. 9, o denunciado confessou a prática da comercialização das substâncias entorpecentes, porém, sem declinar qual a sua procedência, apenas dizendo que tinha adquirido com um motociclista que não saberia informar o nome. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna,
preliminarmente,
pela
nulidade das provas decorrentes de suposta violação ao domicílio,
alegando que o ingresso dos policiais em sua residência decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem mandado judicial e sem demonstração de fundadas razões aptas a caracterizar flagrante delito. Sustenta, ainda, que o suposto consentimento para ingresso no imóvel não restou comprovado como livre e voluntário, não havendo registro audiovisual da autorização.

No
mérito
, almeja a
absolvição
ante a
insuficiência de provas,
argumentando que a sentença se apoiou preponderantemente em depoimentos policiais e em confissão extrajudicial não ratificada em juízo, sem outros elementos robustos que demonstrem a destinação mercantil da substância; ou,
subsidiariamente
, pede a
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a
majoração da fração de redução do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços)
, sustentando ocorrência de
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, além do preenchimento dos requisitos legais.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade Ante a Violação de Domicílio

A defesa do apelante pugna,
preliminarmente,
pela
nulidade das provas decorrentes de suposta violação ao domicílio,
alegando que o ingresso dos policiais em sua residência decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem mandado judicial e sem demonstração de fundadas razões aptas a caracterizar flagrante delito. Sustenta, ainda, que o suposto consentimento para ingresso no imóvel não restou comprovado como livre e voluntário, não havendo registro audiovisual da autorização.

Não lhe assiste razão.

Ainda que a defesa entenda que a autorização do morador, formalizada por escrito, mediante documento juntado sob o ID 32191296 – Pág. 5, não seja válida, é importante destacar que,
e
m recente julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14.02.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas
.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante. Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos. Como resultado da busca, foram apreendidas grande quantidade de drogas (
crack
, maconha e cocaína).

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto,
pois os depoimentos que serão transcritos por ocasião da análise do mérito recursal, dão conta de que a diligência policial não decorreu de mera denúncia anônima desacompanhada de elementos de corroboração, mas de informação específica acerca de indivíduo que, utilizando motocicleta vermelha, estaria comercializando entorpecentes em frente à residência situada na Rua São Jorge, área conhecida como “Buraco Fundo”, bairro 40 Horas.

Ao se deslocarem ao local, os policiais militares confirmaram, de imediato, dado objetivo constante da notícia recebida, qual seja, a presença da motocicleta vermelha em frente ao imóvel indicado, circunstância que conferiu maior grau de credibilidade à denúncia. Durante as buscas realizadas no interior do imóvel, os policiais localizaram 93 (noventa e três) petecas de cocaína escondidas dentro de máquina de lavar, circunstância que confirmou, de maneira objetiva, a fundada suspeita que motivou a diligência.

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL FUNDADA EM FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por BEATRIZ DOS SANTOS GÓES contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que a sentenciou pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). A pena foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços comunitários), além de 166 dias-multa. A defesa alegou nulidade da busca e apreensão, por ausência de fundada suspeita, e pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar realizada com base em denúncia anônima configurou violação de domicílio e gerou prova ilícita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que permite a entrada em domicílio sem mandado judicial quando verificado flagrante delito, conforme exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4. A atuação policial foi precedida de denúncia anônima seguida de diligência, ocasião em que os agentes visualizaram a prática da narcotraficância em frente à residência da acusada, configurando fundada suspeita e flagrante, aptos a justificar a busca pessoal e domiciliar.

5. A abordagem foi legal e amparada em elementos objetivos, reforçada pela confissão da ré, que entregou voluntariamente as porções de entorpecente e autorizou a entrada dos policiais em sua residência.

6. A materialidade está comprovada por Laudo Toxicológico que atestou tratar-se de 260g de maconha, e a autoria é reforçada por depoimentos coesos dos policiais e pela confissão judicial da acusada.

7. O testemunho de agentes públicos, quando harmônico e em consonância com o restante do acervo probatório, é meio de prova idôneo e válido para fundamentar condenação, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

8. A sentença reconheceu corretamente a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), aplicando redução na fração máxima de 2/3, em razão da primariedade e ausência de indícios de envolvimento com organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de denúncia anônima seguida de diligência policial que constate situação de flagrante delito em crime permanente.

2. É lícita a prova obtida mediante busca domiciliar autorizada pela própria moradora e realizada diante de fundada suspeita decorrente de flagrante visualizado pelos agentes.

3. O testemunho policial, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, possui força suficiente para fundamentar condenação criminal.

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento dos requisitos legais, sendo cabível a redução da pena na fração máxima quando presentes as circunstâncias favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de precedentes nos autos, mas foram mencionadas orientações pacificadas do STJ e STF quanto à legalidade de buscas em flagrante e à validade do testemunho policial.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800204-50.2023.8.14.0095 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-02)

Portanto, à luz do recente entendimento do STF, a abordagem não pode ser considerada ilícita de forma automática, sendo necessária a apuração detalhada dos fatos na fase de instrução processual.

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição ou Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

No
mérito,
a defesa almeja a
absolvição
ante a
insuficiência de provas,
argumentando que a sentença se apoiou preponderantemente em depoimentos policiais e em confissão extrajudicial não ratificada em juízo, sem outros elementos robustos que demonstrem a destinação mercantil da substância; ou,
subsidiariamente
, pede a
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
auto de apreensão e apreensão
(ID 32191296 - Pág. 13) e pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 32191332), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
93 (noventa e três) trouxinhas da substância pastosa, pesando o total 102g (cento e dois gramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha NICOMEDES ALVES DE ARAUJO JUNIOR informou em síntese, que o comandante, ligou para o depoente, via telefone funcional, dizendo que ele recebeu uma ligação de uma pessoa próxima, dizendo que um elemento tinha uma moto, as características da moto, as características dele, um elemento branco, um tatuagem, um ombro, um braço, e descreveram a casa, passaram o endereço, e após, os agentes foram até o local; disse que a casa era de madeira e, que os policiais sentiram o cheiro forte de droga; disse que chamaram o réu até a porta, falaram pra ele da denúncia, pediram que se ele autorizava a entrada da Polícia Militar, ele assinou a autorização, daí os agentes entraram e, o cheiro ficou mais forte ainda; o depoente estava na segurança e, os demais agentes que estavam fazendo as abordagens, quando dentro da máquina de lavar; disse que eram cerca de 90 a 100 papelotes de cocaína e, que o réu falou que vendia porque tinha títulos pra pagar, tinha aluguel da casa, tinha moto pra pagar, estava vendendo pra ele por esse estado; disse que a moto localizada estava legalizada.

A testemunha GIMERSON CESAR DIAS DE SOUZA disse em síntese, que receberam uma denúncia pelo mando do batalhão, e do dia local até o local, onde foi autorizada a entrada, já na proximidade já sentiram um cheiro forte de torpeces, estava muito forte o cheiro dentro da residência; disse que sentiu cheiro forte característico, disse que recordava do réu; disse que não recordava de o réu ter tido outra ocorrência com a guarnição do depoente.

O réu não foi ouvido em Juízo, eis que decretada a sua revelia.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática dos delitos, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes e pelo crime de resistência.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

A alegação de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei Antidrogas também é incabível
. A quantidade do entorpecente apreendido, associada à forma de acondicionamento, indicam, de maneira clara, a destinação mercantil das drogas, em total consonância com a narrativa dos policiais.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Portanto,
as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e resistência
, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Das Mudanças na Pena do Réu

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a
majoração da fração de redução do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços)
, sustentando ocorrência de
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, além do preenchimento dos requisitos legais.

Aqui, embora a defesa tenha direcionado sua insurgência apenas à fração de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, impõe-se,
de ofício, o reexame da pena-base, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível por esta instância revisora, dada a inidônea valoração de alguns vetores judiciais, conforme bem observado pelo douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dia-multa
,
por considerar desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime
.
Não ponderou justificativa idônea para tais circunstâncias
, em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

As
circunstâncias do crime não extrapolam o inerente ao tipo penal
. O fato de a droga estar acondicionada em porções fracionadas e destinada à mercancia constitui elementar própria do delito de tráfico, não servindo, por si só, para negativar circunstância judicial.

Da mesma forma,
as consequências do crime foram valoradas de forma genérica
, sem demonstração concreta de repercussão extraordinária que exceda a lesividade abstratamente presumida pelo legislador.

Nesse sentido, mostra-se inidônea a exasperação da pena-base.

Desse modo,
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida ao mínimo legal, diante da ausência de critérios desfavoráveis.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

Assim, em razão da justificativa acima exposta,
fixo a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Inexistem agravantes e/ou atenuantes.

Ausentes causas de aumento.

Apesar do requerimento defensivo, hei por bem manter a fração de 1/3 (um terço) relativa à minorante do tráfico privilegiado.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Não se descura da decisão Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, que firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que
a
utilização concomitante
da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2.
Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006,
podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena
.
3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso em voga,
considerando a modificação da pena-base procedida neste voto
,
tem-se que a quantidade e a natureza da droga –
93 (noventa e três) trouxinhas de cocaína pastosa, pesando o total 102g (cento e dois gramas)
– podem ser sopesadas nesta terceira fase
, eis que não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira que
não
resta configurado o
bis in idem.

Por conseguinte,
conservo a fração redutora de 1/3 (um terço)
, consoante procedido pelo juiz
a quo,
e

redimensiono a
pena definitiva
para o
quantum
de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

Mantenho a substituição por penas restritivas de direitos, nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante
, por permanecerem presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, porém, DE OFÍCIO, procedo à readequação da pena-base ao mínimo legal, redimensionando a pena definitiva para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026